Tribunal: TJES
Processo: 5000739-98.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000739-98.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SONIA GOMES FERREIRA SILVA e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2021

Recurso inominado nº
5000739-98.2019.8.08.0008

Recorrente:
EDP
-
ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

Recorridos:
SONIA GOMES FERREIRA SILVA E JOSÉ DO CARMO SILVA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Thiago Balbi da Costa

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A contra a sentença de ID nº 855218 que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme documento de ID nº 855226. Contrarrazões tempestivas, como certificado na certidão de ID nº 855231.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Passo a DECIDIR.

Trata-se de Ação proposta por SONIA GOMES FERREIRA SILVA e JOSÉ DO CARMO SILVA em face de ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, sob a alegação de que esta lhes teria direcionado cobrança de valor indevido decorrente de suposta violação do medidor de energia do imóvel da parte autora. Postulara a declaração de inexistência do débito em questão, bem como reparação pelos danos morais e materiais que afirma ter enfrentado.

Quanto à preliminar suscitada, verifico que não se viabiliza o acolhimento da alegação de incompetência do juízo, uma vez que a matéria veiculada no presente feito se apresenta como sendo eminentemente de direito, não ressurtindo qualquer complexidade maior que afaste a competência do Juizado Especial para seu processamento e julgamento, até porque os elementos que instruem os autos se mostram suficientes para a formação de convicção. Neste sentido, rechaço a preliminar esgrimida.

Observo que o feito comporta julgamento. Não há outras questões processuais pendentes de enfrentamento e os elementos que constam dos autos se mostram suficientes à formação de convicção, razão pela qual incursiono no mérito deste, nos termos do art. 355, CPC, até porque, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a antecipação do julgamento do processo é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (STF, RE nº 101.171-8/SP).

FUNDAMENTAÇÃO

Em relação à situação em liça, oportuno rememorar que o §4º do art. 73, da Resolução nº 414/2010 – ANEEL dispõe que “A substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor, por meio de correspondência específica, quando da execução desse serviço, com informações referentes ao motivo da substituição e às leituras do medidor retirado e do instalado”.

Na presente hipótese, extrai-se claramente dos autos que o indigitado procedimento não fora observado pela requerida (ID nº 3154633), não sendo facultado ao autor, portanto, o exercício do contraditório em relação à afirmação de que o medidor em questão apresentaria irregularidades, o que sequer pode ser tido como verdadeiro, uma vez que se trata de prova produzida unilateralmente pela demandada.

Neste sentido, revela-se indevido o sancionamento aplicado à autora na via administrativa, consistente no pagamento da quantia descrita no ID nº 3154617, na esteira do entendimento assentado no julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fornecimento de energia. Lavratura de termo de ocorrência de irregularidade (toi). Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. O caso em questão trata de relação consumerista, uma vez que versa sobre o fornecimento de energia elétrica prestado por concessionária de serviço público, serviço esse considerado essencial. Deve ser levado em consideração que o termo de ocorrência de irregularidade (toi) em relógio medidor de consumo de energia elétrica, não permite, pelas suas particularidades, no momento da lavratura, contraprova ou qualquer providência alusiva ao contraditório, à ampla defesa ou à transparência, vulnerando o consumidor, em afronta aos princípios constitucionais e consumeristas. De outro vértice, com a advento da recente Lei Estadual nº 7.990, de 15.06.2018, consoante o disposto em seu artigo 1º,ficou proibida a cobrança de qualquer valor decorrente da lavratura de termo de ocorrência de irregularidade (toi), ou instrumento análogo no mesmo boleto, fatura ou conta no qual se remunere o serviço de luz, água e gás, no âmbito do ESTADO DO Rio de Janeiro. No caso dos autos, a apelada lavrou um toi por ter constatado um desvio no ramal de ligação (2 fases) não havendo prova de que a vistoria foi precedida de notificação. Salienta-se que os documentos juntados pela parte ré, ora apelante, foram unilateralmente produzidos e não permitem a comprovação do efetivo consumo pelo apelado, razão pela qual não servem como prova de suas alegações. Ressalte-se que a concessionária não requereu a prova pericial, perdendo a oportunidade de comprovar que o relógio medidor estava registrando consumo de energia inferior ao real. Assim, a concessionária não se desincumbiu de provar suas alegações, nem de ilidir as do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.. Por fim, assiste razão à recorrente em sua pretensão para exclusão da verba arbitrada a título de dano moral. Isto porque, dos fatos retratados nos autos do processo não se vislumbra lesão passível de indenização, não tendo ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Embora espelhem uma situação de transtorno e aborrecimento, não são suficientes à configuração de violação à dignidade da parte- recurso conhecido e parcialmente provido. (TJRJ; APL 0003285-52.2017.8.19.0211; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 17/06/2019; Pág. 472).

Assim, impositiva a declaração de inexistência do débito em questão.

Por fim, quanto à alegação de enfrentamento de dano de ordem moral, tenho que restara comprovado nos autos ter havido interrupção do fornecimento de energia elétrica em favor da requerente, conforme se extrai do ID nº 3259085, o que se apresenta indevido/ilegítimo, face a falta de higidez do débito sob testilha. Neste contexto, tenho por configurado o dano de ordem moral em desfavor da demandante, atraindo o estabelecimento da correspondente reparação, na esteira da jurisprudência muito bem retratada no excerto abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Termo de ocorrência e inspeção. Irregularidade não demonstrada. Artigo 129 da resolução ANEEL nº 414/2010. Violação. Dano moral configurado. Devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. A demonstração da irregularidade, por força das próprias normativas que regem as concessionárias de energia elétrica, imputam tal ônus ao apelante, conforme previsão do art. 129 da resolução ANEEL nº 414/2012.não havendo elementos suficientes para a caracterização da irregularidade, é indevida a cobrança relativa ao termo de inspeção e devem ser declarados inexistentes todos os débitos imputados à autora pela ré em razão do toi, devendo ser devolvidos, na forma dobrada, os valores comprovadamente pagos. O dano moral está configurado in re ipsa, não só pela acusação de conduta irregular, consistente em utilizar do serviço de energia elétrica sem a contraprestação equivalente, mas também pelo montante indevidamente cobrado do consumidor. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais a título de indenização por danos morais não comporta redução. -recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0031986-81.2016.8.19.0203; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. João Batista Damasceno; DORJ 14/05/2020; Pág. 576).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. Lavratura de toi pela concessionária de energia elétrica demandada ao argumento da existência de irregularidade na leitura do consumo de energia elétrica no medidor do demandante. Documento unilateral que não caracteriza a irregularidade na conduta do consumidor. Aplicação do enunciado nº 256 deste egrégio tribunal de Justiça Estadual. Imposição de cobrança por quantia unilateralmente apurada, que viola os deveres de informação e de boa-fé objetiva. Cobrança de recuperação de consumo na mesma fatura de consumo que é vedada pelo artigo 1º da Lei nº 7.990/2018. Nulidade do toi que se impõe, com a devolução na forma simples dos valores pagos, em decorrência da lavratura do referido documento. Dano moral configurado in re ipsa. Ofensa à dignidade da pessoa humana. Verba arbitrada a tal título que deve ser mantida, ante a ausência de recurso do autor pretendendo sua majoração, já que fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observação ao critério da razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais deste egrégio tribunal de Justiça Estadual. Sentença que se confirma. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0018913-11.2017.8.19.0202; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior; DORJ 10/02/2020; Pág. 409).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para
DECLARAR INEXISTENTE
o débito apontado no ID nº 3154617, consolidando os termos da decisão lançada no ID nº 2982498.
CONDENO
, ainda, a requerida ao pagamento da quantia de R$2.000,00 em favor da parte requerente, a título de indenização pelos danos morais por ela enfrentados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

A recorrente alega, em apertada síntese, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica. Alega, ainda, a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, a previsão legal para a cobrança do consumo não faturado, a possibilidade de corte com aviso prévio e constatação de irregularidade no medidor. Por fim, afirma que inexiste defeito na prestação do serviço, a impossibilidade de devolução de qualquer valor, a inexistência de comprovação do dano moral e a excessividade do valor da condenação imposta.

Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando-se integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

Por sua vez, os recorridos afirmam ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Além disso,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)
.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, os recorridos são proprietários de pequena propriedade rural há 11 anos, fazendo dela seu principal sustento. Ocorre que, no dia 19 de agosto de 2019, o fornecimento de energia da unidade consumidora foi suspenso sem qualquer aviso prévio, em razão de uma vistoria técnica realizada sem a comunicação e presença do recorrido, constatando suposta recuperação de consumo.

Para o reestabelecimento do fornecimento de energia, foi requerido que quitassem a suposta dívida do valor apurado a título de recuperação de consumo, qual seja, R$6.039,90 (seis mil e trinta e nove reais e noventa centavos). Entretanto, na propriedade rural existem mais de 10 mil pés de cafés que precisavam ser irrigados, o que não ocorria por conta da suspensão, alegando ato ilícito da recorrente.

A princípio, cumpre mencionar que a EDP deve adotar diversas providências para a fiel caracterização de irregularidades na medição do consumo da energia elétrica e da ocorrência de faturamento a menor ou inexistência de faturamento.

Esse procedimento requer a comunicação prévia da avaliação, o acompanhamento do consumidor, a elaboração de relatório de avaliação técnica, entre outros, de modo a garantir

o direito à observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Conforme consta no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, na ocorrência de indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar uma série de providências necessárias e compor um conjunto de evidências para a caracterização da irregularidade. Vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. §1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...].

No caso dos autos, observa-se que a recorrente não comprovou a existência do conjunto de evidências e procedimentos necessários para a caracterização de eventual irregularidade, tendo se preocupado apenas em preencher o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e realizar o cálculo da recuperação de consumo, o que constitui apenas algumas das providências necessárias.

Além disso, o próprio TOI comprova que os recorridos não acompanharam a inspeção realizada, visto que no campo onde deveria constar a assinatura do responsável, há a inscrição “ausente”. Portanto, pode-se inferir que a recorrente não observou a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, havendo máculas no procedimento adotado.

Ademais, a lavratura do TOI, por si só, não é suficiente para caracterizar a irregularidade de conduta do consumidor. Também não constitui o demonstrativo de cálculos apresentado um documento hábil para caracterizar a regularidade da cobrança, uma vez que tratam de documentos de prova produzidos unilateralmente pela operadora de energia elétrica. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. [...] 5.
Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (STJ REsp 1605703/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento: 08/11/2016, Segunda Turma, Publicado em: DJe 17/11/2016)

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seus artigos 171 e seguintes, dispõe sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia nos casos expressamente previstos na mencionada legislação, com a devida notificação ao consumidor, observando as condições descritas no artigo 173. Posto isso, observa-se que, mais uma vez, não houve a comprovação do cumprimento das disposições da mencionada resolução por parte da recorrente.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

As operadoras de energia elétrica, as quais promovem a apuração da contraprestação mensalmente, deveriam prover meios para verificarem eventuais violações, fraudes e irregularidades em um curto espaço de tempo, não podendo transferir este ônus e a responsabilidade do consumo auferido a menor ao consumidor, parte vulnerável da relação.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Assim, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado, a inexigibilidade da mencionada cobrança e o dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

A situação aqui tratada não pode ser considerada mero dissabor, até mesmo porque os requeridos mantêm plantação de café na propriedade, que permaneceu por quase um mês sem possibilidade de irrigação mecânica e, durante todo esse tempo, o trabalho foi impossibilitado de forma plena.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.